Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732514-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO FERNANDES DA SILVA contra a decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0723005-35.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160712527 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de cancelamento ou limitação dos descontos efetuados em conta corrente, oriundos de empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil, por considerar ausentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração pelo autor, foram rejeitados (ID 165298839 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 49832487), o agravante sustenta que obteve empréstimos financeiros na forma consignada para o custeio de suas despesas pessoais, e por diversas vezes realizou renegociações junto à instituição financeira agravada, a fim de evitar que seu nome fosse inscrito no rol de inadimplentes. Ressalta que formulou requerimento administrativo junto à agência do agravado, para cancelar os descontos em sua conta corrente, porém tal pedido foi negado injustificadamente. Destaca que aufere remuneração mensal líquida de R$ 5.581,71 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), e que são efetuados descontos automáticos em sua conta bancária no valor de R$ 3.526,88 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), o que equivale mais de 63% (sessenta e três por cento) do seu salário líquido. Aduz que não se recorda de ter autorizado os débitos em conta corrente através da assinatura de um contrato de adesão. Acrescenta que o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, fixou o entendimento de que o mutuário tem livre acesso ao que recebe e inclusive pode cancelar a qualquer momento o desconto de parcelas em conta corrente, desde que arque com as consequências contratuais decorrentes da mora. Argumenta que, conquanto a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, permita ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente, o agravado continua efetuando os descontos automáticos em sua conta bancária. Por fim, com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão de tutela recursal para: (a) cancelar imediatamente todos os débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados, face a ausência de autorização da parte Peticionária que revogou de forma expressa eventual autorização que tenha concedido, determinando-se ainda a emissão de boletos para cobrança do mencionado contrato, até o julgamento final deste recurso, onde se espera que será dado total provimento; (b) ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que conceda a TUTELA DE URGÊNCIA em respeito ao PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, a fim de limitar os descontos efetuados pela parte Agravada a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, considerando a soma dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal vindicada, a fim de reformar a r. decisão agravada, para deferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial do processo originário. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 163881223 do processo de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que é dever da instituição financeira agravada efetuar o cancelamento da autorização para débito em conta corrente em relação aos empréstimos firmados entre as partes. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil pode ser compelido a cancelar ou limitar os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente ante o direito ao cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem, que o agravante possui dois empréstimos junto ao agravado: contrato de renegociação (CDC n. 974122182), firmado em 25.08.2021 - ID 164465134, e crédito pessoal n. 116892097, firmado em 19.09.2022 – ID 164465133. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium . Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise sumária, verificado que a autorização de descontos na conta corrente do agravante constituiu manifestação livremente pactuada, cujas limitações contratuais foram respeitadas pelas partes contratantes, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo. Portanto, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos contratos de mútuos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 10:16:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora